Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-73.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701374-73.2021.8.07.0011 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ISABELLA DE CARVALHO CANDIDO APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O ISABELLA DE CARVALHO CÂNDIDO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36260937. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator